Tribunal: TJMT
Processo: 1008074-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008074-77.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1008074-77.2022.8.11.0000
Agravante: BANCO FICSA S/A
Agravada: MARLENE PACIFICO
Vara Única de Tapurah
Proc. origem n° 1000741-75.2021.8.11.0108
Agravo de Instrumento interposto por BANCO FICSA S/A de decisão que, na Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que lhe move MARLENE PACIFICO, ora agravada, deferiu a liminar para determinar que o banco requerido suspenda os descontos dos valores do benefício da parte autora, referente aos contratos de no 010001812087 e 010001347398. Fixou prazo de 72 (setenta e duas) horas para que a parte requerida dê cumprimento a presente medida, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
O agravante afirma que o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do requerido, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício, no caso, o INSS. Aduz que é incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$ 300,00, quando se trata de uma prestação mensal no valor de R$ 80,08, máxime porque a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende exclusivamente da instituição financeira credora. Alega que o valor da multa é excessivo e deve ser reduzido, bem como defende a necessidade de limitação da multa diária.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar ou reduzir a multa arbitrada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar ou reduzir a multa arbitrada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator